Tribunal: TJMT
Processo: 1016918-11.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016918-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JONAI RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 007.168.452-29 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO E AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de reeducando condenado a 21 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão por três crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, em regime fechado, questionando a demora na análise do pedido de progressão para o regime semiaberto. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela exigência de exame criminológico e pela alegada morosidade na conclusão do procedimento, argumentando que o requisito objetivo foi implementado em 15/12/2024 e que o comportamento carcerário é satisfatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de exame criminológico e avaliação psiquiátrica para fins de progressão de regime configura constrangimento ilegal; (ii) apurar se a demora na realização desses exames representa excesso de prazo injustificado, apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame criminológico, embora não obrigatório, pode ser exigido pelo juízo da execução com base em decisão fundamentada e nas particularidades do caso concreto, como instrumento de aferição do mérito do condenado.

O histórico criminal do reeducando, com envolvimento em diversos delitos desde a adolescência, somado a elementos do estudo psicossocial que apontam possível transtorno psíquico e antecedentes familiares de distúrbios mentais, justifica a necessidade de avaliação psiquiátrica complementar.

As providências adotadas pelo juízo da execução penal — estudo psicossocial em 04/04/2025, parecer do Ministério Público, e designação de médica psiquiatra em 14/05/2025 — demonstram a regularidade e diligência na condução do procedimento.

A simples demora temporal, sem inércia ou desídia da autoridade judicial, não configura constrangimento ilegal, sobretudo diante da complexidade do caso e da necessidade de instrução adequada para aferição do requisito subjetivo.

A exigência dos exames visa resguardar o princípio da individualização da pena e a proteção da sociedade, não se tratando de medida protelatória, mas de diligência necessária à decisão consciente sobre a progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A exigência de exame criminológico e avaliação psiquiátrica, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso, é legítima e não configura constrangimento ilegal.

A demora na conclusão do pedido de progressão de regime, quando amparada por diligências justificadas e ausência de desídia judicial, não caracteriza excesso de prazo.

O juízo da execução penal pode condicionar a progressão de regime à instrução complementar quando os elementos dos autos indicam dúvida sobre o mérito do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LEP, arts. 112 e 200.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 611.041/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.12.2020; STJ, HC 438.186/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Vistos,

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
Jonai Rodrigues do Nascimento
, atualmente cumprindo pena em regime fechado no âmbito do Processo Executivo Penal nº 0029120-52.2018.8.11.0042, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A defesa alega
excesso de prazo
na análise do pedido de
progressão de regime
para o semiaberto, tendo o paciente implementado o requisito objetivo em 15 de dezembro de 2024, além de apresentar comportamento carcerário exemplar, sem registro de infrações disciplinares. Contudo, o juízo determinou a realização de exame criminológico, cuja análise permanece pendente, ultrapassando prazo razoável, o que teria ocasionado constrangimento ilegal.

Sustenta o impetrante que a demora na apreciação configura constrangimento ilegal, na medida em que o requisito objetivo para progressão já foi preenchido, e a morosidade judicial não pode prejudicar o direito do paciente. Ainda que a progressão venha a ser indeferida, destaca-se o direito fundamental à celeridade na tramitação dos pedidos, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem o excesso de prazo na apreciação de pedidos de progressão como constrangimento ilegal, recomendando a imediata análise do pleito independentemente da conclusão do exame criminológico.

Diante disso, requer a concessão
liminar
para determinar a análise imediata do pedido de progressão pelo Juízo da Execução Penal, afastando a exigência do exame criminológico.

O pleito
liminar
foi indeferido (id.

289185873) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.

290396351).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.

Élio Américo, é pela
denegação da ordem
(id.

294737369), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus - Execução Penal – Roubos majorados e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – reeducando condenado à reprimenda de 21 [vinte e um] anos e 02 [dois] meses de reclusão – Alegado constrangimento ilegal decorrente da demora para a análise do pedido de progressão carcerária - insubsistência - determinação fundamentada para que o reeducando/paciente fosse submetido à avaliação criminológica, a fim de melhor aferir o seu mérito - expediente que vem seguindo o seu trâmite normal - inexistência de delonga injustificada ou desídia do juiz condutor do feito - observância do postulado da razoabilidade - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.””.

V O T O R E L A T O R

O ponto central deste habeas corpus é verificar se existe constrangimento ilegal na determinação do juiz para realização de
exame criminológico
e
avaliação psiquiátrica
, e se a demora na conclusão desse procedimento viola o direito do paciente a uma resposta judicial em tempo razoável.

Preliminarmente, cumpre salientar que o habeas corpus, conforme preconizado pela doutrina processualista penal mais abalizada, configura-se como remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção do indivíduo, quando está se encontra efetiva ou potencialmente ameaçada por ato ilegal ou abusivo perpetrado por autoridade pública.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o presente writ foi impetrado com o objetivo de questionar decisão proferida no bojo de processo de execução penal que determinou a realização de exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime prisional.

De início, no que concerne à possibilidade de progressão de regime prisional, mister se faz estabelecer as premissas fundamentais que regem o instituto. A progressão de regime, enquanto corolário do princípio da individualização da pena, fundamenta-se na concepção de que o sistema progressivo de cumprimento de pena constitui importante mecanismo de ressocialização do apenado, possibilitando sua gradual reinserção ao meio social. Para tanto, exige-se, como requisitos cumulativos, o preenchimento de critérios de ordem objetiva (temporal) e subjetiva (mérito do condenado).

In casu
, conforme se depreende dos elementos informativos carreados aos autos, notadamente o relatório da situação processual executória (ID 289005859), o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo adimplido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 15/12/2024, após a consideração de dias remidos recentemente declarados.

No entanto, impende consignar que o cumprimento do requisito temporal, per se, não autoriza automaticamente a concessão da progressão de regime, sendo imprescindível, outrossim, a verificação do preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado no mérito do condenado.

Nesse contexto, observa-se que o juízo da execução penal, em decisão fundamentada datada de 14/01/2025, determinou a submissão do apenado a estudo psicossocial, com o escopo de melhor aferir o requisito subjetivo, ante a gravidade dos fatos narrados nas peças acusatórias. Sobreveio, então, em 04/04/2025, laudo psicossocial (ID 289005859) que, não obstante apresentar elementos importantes para a análise do perfil psicológico e social do reeducando, concluiu pela necessidade de encaminhamento do mesmo para avaliação com profissional médico em psiquiatria.

Da análise acurada do referido laudo, extrai-se que o custodiado apresenta
"um histórico criminal significativo, com envolvimento em diversos delitos desde o início da adolescência, precisamente aos 12 anos de idade com passagens por instituição socioeducativa chegando até a fase adulta"
, sendo que seus crimes são na maioria roubo (art.157) e art. 14, que resultaram em um total de 21 anos e dois meses e vinte dias pena.

Ademais, consta do laudo o relato da senhora
Luzenir,
tia paterna

do apenado, afirmando que: (id.

289005859).

" O sobrinho não tinha paradeiro, não conseguia efetividade nas orientações, ele sempre demonstrou ansiedade, inquietação e comportamento rebelde, que muito cedo, aos doze anos, já estava envolvido com más companhias, tendo sido preso várias vezes na adolescência. A familiar também relatou que na família existem históricos de casos de pessoas com transtornos mentais, tios, primos e sobrinhos, que Jonay certamente precisa de tratamento, pois sofreu muito desde criança e sempre demonstrou ter problemas psíquicos".

À vista de tais constatações, os profissionais responsáveis pelo laudo psicossocial sugeriram o encaminhamento do custodiado para avaliação com profissional médico em psiquiatria, para subsidiar melhor a decisão deste juízo. O Ministério Público, em manifestação subsequente, opinou no mesmo sentido, pela submissão do recuperando a avaliação psiquiátrica.

Diante desse quadro fático, o juízo da execução penal, em 14/05/2025, determinou a submissão do reeducando a estudo psiquiátrico, nomeando profissional habilitada para a realização do exame. A médica psiquiatra foi devidamente intimada em 22/05/2025, para, no prazo de 10 dias, apresentar data de agendamento da referida perícia, estando-se, atualmente, aguardando sua manifestação quanto ao dia para realização do exame determinado.

Nesse diapasão, cumpre perquirir se a determinação de realização de exame criminológico e subsequente avaliação psiquiátrica configura constrangimento ilegal ao paciente, notadamente em face do tempo já transcorrido desde a data de implemento do requisito objetivo para a progressão de regime.

No caso em análise,
vejo que a determinação do exame foi devidamente fundamentada
, baseando-se:

A exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime ou de concessão de outros benefícios executórios, apesar de não constituir requisito obrigatório, pode ser determinada pelo magistrado, desde que mediante decisão fundamentada, calcada nas peculiaridades do caso concreto, quando necessário para a formação de seu convencimento acerca do mérito do condenado. Trata-se de entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, que reconhecem a discricionariedade regrada do juiz na condução do processo executório.

No caso vertente, verifica-se que a determinação para realização do exame criminológico e da posterior avaliação psiquiátrica encontra-se devidamente fundamentada, baseando-se em elementos concretos que justificam a necessidade de uma análise mais aprofundada do perfil psíquico do apenado, para aferir sua aptidão à progressão de regime.

Com efeito, a autoridade judiciária apontada como coatora ressaltou, em sua decisão, a gravidade dos crimes pelos quais o paciente foi condenado, bem como o resultado do estudo psicossocial realizado, que indicou a necessidade de avaliação psiquiátrica complementar. Tais fundamentos, longe de configurarem mero exercício arbitrário da discricionariedade judicial, representam justificativa idônea para a exigência de uma análise mais acurada do requisito subjetivo à progressão.

Outrossim, impende consignar que a realização do exame criminológico e da avaliação psiquiátrica complementar, no caso em análise, não se afigura como mera protelação infundada da análise do pedido de progressão de regime, mas sim como medida necessária à instrução adequada do feito, visando propiciar ao juízo da execução penal elementos cognitivos suficientes para uma decisão segura e consciente acerca da aptidão do apenado ao regime mais brando.

No que concerne à alegada demora na análise do pedido de progressão, observa-se que as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora evidenciam que o procedimento vem seguindo seu trâmite regular, tendo sido adotadas, de forma diligente e tempestiva, todas as providências necessárias à realização do exame criminológico e da subsequente avaliação psiquiátrica.

Com efeito, verifica-se que, instaurado o incidente de progressão de regime em 14/01/2025, foi determinada, na mesma data, a realização de estudo psicossocial. Sobreveio, em 04/04/2025, laudo indicando a necessidade de avaliação psiquiátrica complementar, tendo o Ministério Público opinado no mesmo sentido. Em 14/05/2025, o juízo determinou a submissão do reeducando a estudo psiquiátrico, nomeando profissional habilitada para a realização do exame, a qual foi intimada em 22/05/2025 para, no prazo de 10 dias, apresentar data de agendamento da referida perícia.

À vista desse quadro cronológico, não se vislumbra inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária na condução do feito, mas tão somente o tempo necessário para a prática regular dos atos processuais inerentes ao procedimento de progressão de regime, notadamente diante da complexidade do caso concreto, que demandou a realização de avaliação psicossocial e subsequente exame psiquiátrico complementar.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a demora na conclusão do procedimento de progressão de regime não decorre de morosidade injustificada por parte do Poder Judiciário, mas, sim, da necessidade de realização de diligências imprescindíveis à formação do convencimento judicial quanto ao requisito subjetivo, especialmente em razão das peculiaridades do caso concreto, que envolve a prática de crimes de natureza grave e a existência de indícios de possíveis comprometimentos psíquicos do apenado.

Ainda que se admitisse alguma demora no trâmite processual, tal circunstância, por si só, não configuraria constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez ausentes os pressupostos caracterizadores do excesso de prazo, quais sejam: a ausência de razoabilidade na duração do procedimento e a inércia ou desídia da autoridade judiciária na condução do feito.

No caso em tela, considerando a necessidade de realização de diligências específicas para a adequada instrução do feito, bem como a ausência de inércia ou desídia na condução do procedimento, não se vislumbra excesso de prazo injustificado, capaz de configurar constrangimento ilegal ao paciente.

Impende ressaltar, outrossim, que a determinação de realização de exame criminológico e subsequente avaliação psiquiátrica, no caso vertente, longe de configurar medida meramente protelatória, visa justamente assegurar o respeito ao princípio da individualização da pena, possibilitando uma análise mais acurada das condições pessoais do apenado e de sua aptidão à progressão de regime.

Não se pode olvidar que a execução penal, enquanto fase de concretização da pretensão executória do Estado, deve orientar-se não apenas pela necessidade de reintegração social do condenado, mas também pela imprescindível proteção da sociedade contra a reiteração delitiva. Assim, a avaliação criteriosa do mérito do apenado para fins de progressão de regime configura medida necessária à consecução de ambas as finalidades da execução penal.

In casu
, diante das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, notadamente a gravidade dos crimes pelos quais o paciente foi condenado, seu extenso histórico criminal e os indicativos de possíveis comprometimentos psíquicos, afigura-se plenamente justificada a cautela adotada pelo juízo da execução penal ao determinar a realização de exame criminológico e subsequente avaliação psiquiátrica, como forma de melhor aferir a aptidão do apenado à progressão de regime.

Destarte, não se vislumbra, na hipótese em análise, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, seja quanto à determinação de realização dos exames, seja quanto ao tempo transcorrido desde a instauração do incidente de progressão de regime.

Diante de tudo que foi exposto e analisado, e em
consonância com o parecer
do Ministério Público,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jonay Rodrigues Do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025